Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do réu pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, o que não restou evidenciado na presente hipótese.
3. Cabível, no caso, adequar-se a majoração da pena por conta da incidência da reincidência, para que se observe a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência firmada sobre o tema
4. Apelação conhecida e não provida.